Tribunal: TJBA
Processo: 8051217-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051217-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NAJILA BELARMINA CHAVES COTRIM Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA APENAS VIA DIÁRIO OFICIAL, APÓS 06 MESES DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. LONGO LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação de candidata aprovada em concurso público que foi desclassificada por não comparecimento a etapa pré-admissional, após convocação exclusivamente via Diário Oficial, seis meses após a homologação do certame. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da desclassificação de candidata aprovada em concurso público, convocada apenas por Diário Oficial, após longo lapso temporal, sem comunicação pessoal. III. Razões de decidir 3. A convocação, após seis meses da homologação do concurso, exclusivamente por meio do Diário Oficial, afronta os princípios da publicidade, razoabilidade e eficiência. 4. A ausência de previsão editalícia para intimação pessoal não exime a Administração Pública do dever de empregar meios eficazes de notificação, dada a relevância do ato e o longo tempo decorrido. 5. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA reconhece a nulidade de convocações realizadas dessa forma em situações análogas. 6. Caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se cabível o provimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Em concursos públicos, a convocação de candidatos após extenso lapso temporal exclusivamente por meio de Diário Oficial é inválida, por afrontar os princípios da publicidade, razoabilidade e eficiência. 2. A Administração Pública deve empregar meios eficazes de comunicação que assegurem ciência inequívoca ao candidato convocado, especialmente após lapso temporal considerável desde a homologação do certame." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV; 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2496842/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/06/2024; TJ-BA, Reexame Necessário 8079310-95.2023.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, DJ 21/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051217-91.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante NAJILA BELARMINA CHAVES COTRIM e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR